Tribunal: TJSP
Processo: 2172199-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Inventário – Apresentação de Laudo de avaliação de Imóvel – Determinação para realização de Laudo oficial diante da impugnação subjetiva dos Herdeiros – Possibilidade – Honorários periciais custeados pelo Impugnante – Laudo de avaliação extrajudicial que não pode implicar na prelusão da faculdade processual de impugnar seus termos – Regramento previsto no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Inventário – Apresentação de Laudo de avaliação de Imóvel – Determinação para realização de Laudo oficial diante da impugnação subjetiva dos Herdeiros – Possibilidade – Honorários periciais custeados pelo Impugnante – Laudo de avaliação extrajudicial que não pode implicar na prelusão da faculdade processual de impugnar seus termos – Regramento previsto no artigo 873 do CPC inaplicável no caso vertente - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172199-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A, são agravados
SANDRA CRISTINA GUSELLA (INVENTARIANTE), LEANDRO LIMA,
LEONARDO LIMA, VINICIUS TOLEDO LIMA e OSVALDO LUIZ LIMA
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172199-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 13.291
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2172199-96.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A
AGRAVADOS: SANDRA CRISTINA GUSELLA E OUTROS
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ “A QUO”: RONALDO GUARANHA MERIGHI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Inventário

Apresentação de Laudo de avaliação de Imóvel

Determinação para realização de Laudo oficial diante da
impugnação subjetiva dos Herdeiros
Possibilidade

Honorários periciais custeados pelo Impugnante Laudo de
avaliação extrajudicial que não pode implicar na prelusão da
faculdade
processual
de
impugnar
seus
termos

Regramento previsto no artigo 873 do CPC inaplicável no
caso vertente - Decisão mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de fl.
14, que nos Autos da “Ação de Inventário” dos bens deixados por Osvaldo Luiz
Lima, determinou a realização de Perícia Imobiliária para avaliação do valor dos
Imóveis deixados pelo “de cujus”, e destinados ao pagamento das dividas do Espólio,
arbitrando os honorários periciais em 03 (três) salários mínimos.
Insurge-se a Empresa Agravante, alegando, em síntese, a desnecessidade
da avaliação determinada, tendo em vista que esta já trouxe aos Autos três avaliações
idôneas a respeito do valor de mercado dos Imóveis, conforme, inclusive,
determinado pelo d. Juízo “a quo”, sendo que a recusa dos Herdeiros Agravados se
deu de forma completamente potestativa, sem que apresentassem as razões plausíveis
para a discordância com os Laudos apresentados, não apresentando qualquer das
hipóteses previstas no artigo 873, do Còdigo de Processo Civil, ressaltando a
competência e idoneidade dos Profissionais contratados para a realização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172199-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
avaliação extrajudicial. Aponta que a ausência de impugnação à determinação
judicial para apresentação das avaliações extrajudiciais equivales a sua concordância,
e a preclusão da possibilidade de impugnar os valores apresentados no Juízo.
Por fim, requer a reforma da r. Decisão hostilizada, com a homologação
das avaliações extrajudiciais apresentadas, e a revogação da determinação de
produção de avaliação judicial.
Agravo processado sem a concessão da tutela recursal (fl. 262) com
apresentação de Contraminuta (fls. 265/268).
É o Relatório.
Trata-se de “Ação de Inventário” dos bens deixados por Osvaldo Luiz
Lima, na qual, a Empresa Agravante se habilitou no Feito na condição de credora do
“de cujus”.
Com a constituição do débito, arcodaram as Partes pela reserva de bens
para o pagamento da Recorrente, consistente em 03 (três) Imóveis descritos nas
razões recursais.
Sequencialmente, o Nobre Magistrado de Primeiro Grau facultou a
Empresa Credora a apresentação de Laudos de Avaliação extrajudicial dos Imóveis,
sem oposição dos Herdeiros.
Contudo, após a apresentação de tais Laudos, os herdeiros discordaram
de seu teor, sustentando que foram produzidos de forma unilateral, e de forma
destoante das práticas de Mercado, impugnando os Laudos, razão pela qual o Nobre
Magistrado de Primeiro Grau determinou a realização de avaliação judicial por Perito
designado, nos termos do Relatório supra, razão da insurgência da Recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172199-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Respeitadas profundamente as razões recursais apresentadas, o presente
Recurso não deve ser provido, senão, vejamos.
E tal se dá, pois mesmo que o Nobre Magistrado de Primeiro Grau tenha
facultado às Partes a apresentação de Laudo de Avaliação extrajudicial, tal fato não
pode implicar na imposição da aceitação da Parte Adversa sobre seus termos.
Muito menos pode-se concluir pela preclusão da faculdade de impugnar a
avaliação apresentada pela Agravante diante do silêncio quanto a manifestação
judicial que a determinou.
São momentos processuais distintos, que não se confundem, sob pena de
engessar o efetivo contraditório nos Autos, e compelir a Parte Adversa a aceitar
qualquer avaliação apresentada, por mais subvalorizada que seja; o que se mostra,
evidentemente, inviável.
Assim, agiu bem o Nobre Magistrado, pois, ao verificar a impugnação
apresentada pelos Agravados, determinando que o Laudo fosse realizado
judicialmente, mediante avaliação do Sr. Perito de confiança do Juízo, tudo às custas
dos herdeiros, já que foram aqueles que deram causa a realização de nova perícia,
com apresentação de insurgências meramente subjetivas.
Não obstante, não se pode confundir impugnação subjetiva, e meramente
superficial, como foi o caso do Autos, com ausência de impugnação, tendo em vista
que, ademais, as custas da perícia serão custeadas integralmente pelo Espólio, ou
seja, se a impugnação se deu de forma meramente potestativa, os próprios Herdeiros
arcarão com o custo.
De mais a mais, o regramento estabelecido pelo artigo 873 do Código de
Processo Civil é referente à avaliação realizada por Oficial de Justiça, e ainda há
expressa previsão naquela subseção, prevendo a possibilidade de realização de nova
avaliação quando uma das Partes não concordar com a estimativa realizada pela Parte
Adversa (artigo 871, inciso “I”, do Código de Processo Civil).
Por fim, e do que consta no Feito, a referida perícia já foi realizada nos
Autos de Origem, sendo contraproducente determinar-se a sua interrupção neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172199-96.2020.8.26.0000 -Voto no
5
momento processual, o que se mostraria contrário aos princípios da eficiência e da
economia processual.
Assim, do quanto exposto, “data máxima vênia”, de rigor a manutenção
da r. Decisão questionada.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
interposto, mantendo-se na íntegra a r. Decisão Agravada.
PENNA MACHADO
Relatora